Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. PENHORA. MILHAS AÉREAS. PONTOS PROGRAMA DE FIDELIDADE. UTILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de milhas aéreas e pontos de programa de fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem uma questão em discussão: (i) analisar a possibilidade de penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas restritivas atípicas devem ser aplicadas de forma subsidiária, em caráter excepcional, desde que compatíveis com o procedimento e a natureza da obrigação, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora.
5. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros.
7. Inexistem formas seguras de conversão dos pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas para a moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito e afasta a utilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Os pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade possuem caráter pessoal, intransferível e decorrem de contratos atípicos sujeitos às regras das companhias aéreas e operadoras de cartão de crédito, o que inviabiliza sua penhora para satisfação de crédito.
2. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil exige demonstração concreta de utilidade e proporcionalidade, não bastando a mera existência do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07159108820228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira Terceira Turma Cível, j. 4.8.2022; TJDFT, AI 07297449520218070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.12.2021.